Tribunal: STF
Processo: RE 1489031
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES E DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA, RESSALVADO O JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL. EDITAL Nº 01/2019 - SEFAZ/RS - TTRE. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nºs 50, 73 E 79. QUANTO À QUESTÃO Nº 73, IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. COM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES Nºs 50 E 79, POSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO / DUPLICIDADE DE RESPOSTAS E EXIGÊNCIA DE MATÉRIA DIVERSA DO QUE CONSTOU NO EDITAL. PRECEDENTE DO TJRS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 5º, caput; e 37, caput e inciso I, todos da Constituição Federal.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 485 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, então, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, conforme ementa abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANTO À QUESTÃO Nº 50. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL. EDITAL Nº 01/2018 - SEFAZ/RS - TTRE. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS 50, 73 E 79. QUANTO À QUESTÃO Nº 50, ERRO GROSSEIRO / DUPLICIDADE DE RESPOSTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. TEMA 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, no julgamento do RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015, Tema 485, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (grifos nossos)



    Assim, não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público na correção das provas, salvo o exercício do juízo de compatibilidade das questões do certame com o previsto no edital.



    In casu, colhe-se do acórdão a quo a fundamentação infra:



    “(...) reconhecida, na decisão em Repercussão Geral, a impossibilidade de o Judiciário adentrar no exame de critérios de correção de provas em concursos Públicos, salvo caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    No presente caso, ocorreu erro grosseiro / duplicidade de respostas na questão de nº 50 e exigência de matéria diversa do que constou no edital na questão nº 79, conforme o precedente do Egrégio TJRS, que vai adotado como razões de decidir:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL - EDITAL Nº 01/2018. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. SUBSCRIÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA QUESTÃO Nº 50. MATÉRIA EXIGIDA NA QUESTÃO Nº 79 QUE NÃO CONSTAVA DA INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO EVIDENCIADA. 1. Configurada a legitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda, tendo em vista a subscrição do edital de abertura do certame, consoante o requisito posto no art. 6º, § 3º, da Lei Federal nº 12.016/09. Preliminar rejeitada. 2. O julgamento, em repercussão geral, do Tema 485 da Repercussão Geral pelo STF (RE nº 632853) – fixando a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário – não afastou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em face de demonstrada ilegalidade ou na verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do certame com o previsto no edital do certame. Em pronunciamentos posteriores a esse julgamento em repercussão geral, os Tribunais Superiores, incluindo o próprio STF, têm afirmado que a hipótese de erro grosseiro na formulação de questões emoldura situação de ilegalidade controlável pelo Poder Judiciário, não estando abarcada pelo enunciado genérico do tema 485 3. Caso em que a questão nº 50 apresenta erro grosseiro, pois a pergunta admite duas respostas corretas, enquanto a questão nº 79 exigiu tema que não constava em ponto algum do conteúdo programático do certame. PRELIMINAR REJEITADA, À UNANIMIDADE E SEGURANÇA CONCEDIDA, POR MAIORIA. (Mandado de Segurança Cível, Nº 70081136996, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Redator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 09-08-2019)”



    Assim, observa-se que o Tribunal a quo não divergiu da orientação firmada por esta Corte em relação à questão nº 79 do certame em tela. Nada obstante, em relação à questão nº 50, o acórdão recorrido se imiscuiu nos critérios de correção da prova ao concluir pela existência de “erro grosseiro, pois a pergunta admite duas respostas corretas”, o que não é permitido. No mesmo sentido, transcrevem-se as ementas abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU AS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INAPLICABILIDADE DESSES ENUNCIADOS AO CASO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO.



    1. Decisão agravada que negou provimento ao Recurso Extraordinário do ora agravante, aplicando as Súmulas 279 e 454 do STF. Inaplicabilidade desse enunciados ao caso dos autos, uma vez que os fatos estão claramente descritos no voto condutor do acórdão recorrido.



    2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’.



    3. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.



    4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO, para restabelecer a sentença.” (RE 1.527.287-AgR, Plenário, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo. Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 485 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial.



    2. A Corte de Origem determinou a anulação de questão de concurso público com o fundamento de que ela não era inédita.



    3. No caso dos autos, a anulação de questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.505.883-AgR, Segunda Turma, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/12/2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DO CONTEÚDO DE QUESTÕES E DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL 019/DE-DET/2021. QUESTÃO 14 DA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. QUESTÃO NÃO INÉDITA. EXCEÇÃO NÃO PREVISTA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADOS PROFERIDOS EM CASOS IGUAIS: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.465.836-ED E 1.466.823-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA; 1.431.009, REL. MIN. DIAS TOFFOLI; 1.431.136, REL. MIN. ROBERTO BARROSO; 1.431.147, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA; 1.453.753-AGR, REL. MIN. NUNES MARQUES; 1.466.829-AGR E 1.473.836, REL. MIN. CRISTIANO ZANIN; E 1.467.574, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.466.825-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/10/2024)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Anulação de questão não inédita em concurso público pelo Poder Judiciário. Inobservância da tese fixada no tema nº 485 do repertório da Repercussão Geral. Alteração de posicionamento inicial. Provimento. I. Caso em exame. 1. Anulação de questão de concurso público por sua mera repetição em certame anterior. II. Questão em discussão. 2. Saber se a anulação judicial de questão de concurso não inédita está entre os lindes estabelecidos para a atuação do Poder Judiciário no tema nº 485 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir. 3. Ao anular questão fora da situação excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e as normas editalícias, diverge a Corte local da orientação jurisprudencial deste Excelso Pretório. Precedentes. IV. Dispositivo e tese. 4. Provimento do agravo regimental, para julgar improcedente o pedido inicial.” (RE 1.476.731-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/9/2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA RG. BANCA EXAMINADORA SUBSTITUÍDA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’.



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem, a partir da análise da resposta dada pelo candidato, atribuiu pontuação diversa daquela conferida pela banca examinadora do concurso, e, ao fazê-lo, divergiu da compreensão do STF sobre o tema.



    3. Conforme consignei quando do julgamento do RE 1.166.265-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, o STF não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, no exercício de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no respectivo edital, o que não ocorre neste caso.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.389.349-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/10/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas.



    II - O caso concreto não se enquadra na excepcionalidade prevista no RE 632.853/CE, qual seja, a compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital do concurso.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.092.621-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/12/2018)



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, com lastro no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para afastar a declaração de nulidade da questão nº 50 da prova objetiva do concurso para o cargo de Técnico Tributário da Receita do Estado do Rio Grande do Sul aberto pelo Edital SEFAZ nº 01/2018.



    Sem majoração de honorários advocatícios, considerada a ausência de condenação a esse título na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente